Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018819-66.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA - CPF: 535.370.921-72 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA
–
DECADÊNCIA – DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Administração pode rever seus atos de ofício quando eivados de irregularidades ou ilegalidade, como dispõe a Súmula 473, todavia, essa regra não pode ser exercida de maneira absoluta, mormente, quando a revisão do ato administrativo implicar em supressão/diminuição de direitos do administrado, situação em que se faz necessária a instauração de procedimento administrativo próprio.

2.

Não obstante a Administração Pública tenha o poder-dever de rever seus atos, essa atuação possui limitações que se encontram amparadas nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade dessas relações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, por este relator proferida, no
Recurso de Apelação Cível, interposto por Célia Teixeira de Matos Pereira, pela qual dei provimento ao apelo para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança, em razão do não reconhecimento da ocorrência da decadência para a revisão do ato de aposentadoria/pensão.

O Recorrente pleiteia, em síntese, pela retratação da decisão, porquanto a revisão do benefício da parte autora fora precedida da instauração de procedimento administrativo, com a observância da ampla defesa e do contraditório.

Aduz ainda, que não houve a consumação do prazo decadencial, porque, segundo argumenta, a isonomia (paridade) do benefício de pensão por morte, requerida administrativamente pela parte apelante, somente foi deferida, por meio do processo n. 15053/2010, em 23 de abril de 2010, de modo que a implantação da atualização do benefício na folha de pagamento ocorreu somente após esta data.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 183773168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, que reformou a sentença proferida no Mandado de Segurança, que denegou a ordem, ante o não reconhecimento da decadência relativa à revisão de aposentadoria da parte autora.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em verificar a ocorrência do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos.

Conforme consta dos autos, a Agravada, viúva do servidor estadual, Denevaldo Barbosa Pereira, teve deferido, desde a morte do seu esposo, no mês de novembro de 2006, o benefício de pensão por morte.

A Administração Pública, contudo, pelo ato administrativo datado do mês de abril de 2017, reconheceu irregularidades no pagamento do benefício previdenciário, em razão da não aplicação das alterações trazidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, e determinou a revisão da pensão, reduzindo-a, a partir do mês de maio de 2017, ao valor de R$ 4.198,74 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Nesse sentido, o recorrente incorreu em ato ilegal, quando reconheceu uma suposta ilegalidade no benefício previdenciário, tendo em vista que, da data do recebimento da primeira pensão por morte (novembro de 2006) até o ato administrativo (abril de 2017), transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses, e, por isso, ocorreu a decadência, o que obsta a Administração Pública de rever esse ato.

Com efeito, sabe-se que a Administração Pública, amparada pelo Princípio da Legalidade e do Poder de autotutela, pode promover a revisão dos seus atos, quando eivados de vícios.

Nas palavras do ilustre doutrinador, Hely Lopes Meirelles
[1]
:

“A invalidação dos atos administrativos inconvenientes, inoportunos ou ilegítimos constitui tema de alto interesse tanto para a Administração como para o Judiciário, uma vez que a ambos cabe, em determinadas circunstâncias, desfazer os que se revelarem inadequados aos fins visados pelo Poder Público ou contrários às normas legais que os regem.

A Administração Pública, como instituição destinada a realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e dos princípios constitucionais explícitos e implícitos, com destaque para o da moralidade administrativa, nem relegar os fins sociais a que sua ação se dirige. A legitimidade da atividade decorre do respeito à lei e aos referidos princípios. Se, por erro, culpa, dolo ou interesses escusosde seus agentes, a atividade do Poder Público desgarra-se da lei, divorcia-se dos princípios, é dever da Administração invalidar, espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou ilegal. [...].”

Vale ressaltar, que a Administração pode rever seus atos de oficio quando eivados de irregularidades ou ilegalidade, como dispõe a Súmula 473, todavia, essa regra não pode ser exercida de maneira absoluta, mormente, quando a revisão do ato administrativo implicar em supressão/diminuição de direitos do administrado, situação em que se faz necessária a instauração de procedimento administrativo próprio, com a obrigatória observância do contraditório e da ampla nos termos do art. 5º, inc. LIV e LV da CF/88, para que a parte não seja tomada de surpresa, já que vinha percebendo um valor que, repentinamente, a administração, sem prévia comunicação, decide diminuir.

Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho
[2]
:

“A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários.

Não precisa, portanto, a Administração ser provocada para o fim de rever seus atos. Pode fazê-lo de ofício. Aliás, não lhe compete apenas sanar as irregularidades; é necessário que também as previna, evitando-se reflexos prejudiciais aos administrados ou ao próprio Estado.

[...]

A capacidade de autotutela está hoje consagrada, sendo, inclusive, objeto de firme orientação do Supremo Tribunal Federal, que a ela faz referência nas clássicas Súmulas n.ºs 346 e 473.”

Com efeito, não obstante a Administração Pública tenha o poder-dever de rever seus atos, essa atuação possui limitações que se encontram amparadas nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade dessas relações.

Na verdade, a perpetuação do poder de autotutela da Fazenda Pública quanto à possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em alguns casos, mais nociva do que a sua permanência.

Por essa razão, a Lei n. 9.784, de 29.01.99, que regula o processo administrativo federal, consignou que o direito da Administração de anular atos administrativos que tenham irradiado efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 54).

E, no mesmo sentido, a Lei Estadual n. 7.692/2002, especificamente em seu artigo 26, dispõe que:

“O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

De sorte que, dado que o recebimento da pensão por morte teve seu início em novembro de 2006, e o ato administrativo que revisou o aludido benefício, data de abril de 2017, verifica-se, dessarte, o transcurso do lapso temporal de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DA APOSENTADORIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 795, e-STJ): "[...]. 7.
Por fim, observa-se que a legalidade da percepção da vantagem e os demais temas ventilados no Especial deixaram de ser analisados, na origem, haja vista a constatação de que a Administração decaiu do direito de fazê-lo, o que denota fundamentação deficiente do apelo extremo e atrai, no ponto, a aplicação analógica da Súmula 284 do STF.
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (AREsp 1.606.204/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 21/8/2020.).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES NÃO COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. DECADÊNCIA. ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS A NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, pelo qual o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 somente tem início com a vigência dessa lei, está em plena consonância com a posição firmada na jurisprudência desta Corte, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 214).
3. A tese segundo a qual a decadência teria ocorrido devido ao decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o acórdão do TCU e o cumprimento dessa decisão pela universidade agravada não foi objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se, ao caso, a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.661.381/RS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/12/2020.).

Veja-se, nada obstante a Administração mencione a existência de procedimento administrativo, datado de 2010, que seria, portanto, o marco inicial do prazo decadencial, não há falar na ocorrência da suspensão do referido prazo, cujo início se deu com a concessão da pensão por morte.

Isso porque, em se tratando de decadência, a menos que exista previsão legal expressa, não se aplicam a este instituto as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Como é cediço, a decadência tem incidência sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo, conhecidos na doutrina como potestativos. Desse modo, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, não é necessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência. De sorte que não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (artigo 207 do Código Civil).

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 41a ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. Pág. 167

[2]

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. São Paulo : Atlas, 2014

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024